Tribunal: TJDFT
Processo: 0813534-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de tratar-se de repetição de demanda já julgada anteriormente e transitada em julgado. O Juízo de origem considerou o autor litigante de má-fé, aplicando-lhe multa equivalente a 01 (um) salário mínimo.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 79944279.
3. Segundo disposto no §4o, do artigo 337, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. O Juízo de origem verificou a existência de processo anterior (0735375-30.2025.8.07.0016), ajuizado pelo mesmo autor, no qual se discute essencialmente a nulidade de penalidade aplicada com fundamento no art. 165A do CTB.
5. Embora o recorrente alegue tratar-se de AIT diverso, o objeto final pretendido, a invalidação da sanção por recusa ao etilômetro, permanece o mesmo. A variação da numeração do Auto de Infração não descaracteriza a identidade substancial do pedido, sobretudo quando os fundamentos apresentados seguem o mesmo padrão argumentativo, apenas reorganizados em nova narrativa.
6. A configuração da litispendência depende da tríplice identidade prevista no art. 337, §1o, do CPC, a qual se verifica no caso concreto. O fracionamento artificial da controvérsia em ações repetidas viola a boa-fé objetiva e compromete a racionalidade do sistema de precedentes e da atuação jurisdicional, devendo ser repelido. Assim, correta a extinção do feito sem resolução de mérito.
7. Segundo disposto no art. 81 do CPC: "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou".
8. No caso sob análise, verifica-se que a pretensão do autor, de nulidade da infração, contraria não só texto expresso de lei (165-A e 277 do CTB), bem como disposição constitucional sobre a matéria (Tema 1079 do STF), na forma disposta no artigo 80, I, do CPC. Ressalte-se, ainda, que o fato de repetir demanda já julgada e transitada em julgado, caracteriza uso do processo com fins de alcançar objetivo ilegal, incidindo no inciso III, do mesmo artigo 80.
9. No entanto, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Nesse sentido: Acórdão 1964094, 0732310-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
10. O valor atribuído à causa na presente ação é de R$ 2.934,70. Assim, para fins de aplicação do disposto no § 2o do art. 81, do CPC, é necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo atual.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo atual.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.